Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703354-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D e EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. As agravantes peticionam pela desistência do recurso, nos seguintes termos (ID 43204757): “CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, já devidamente qualificadas como Agravantes, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, por meio de sua advogada constituída, requerer a DESISTÊNCIA do presente agravo, por já existir outro tramitando na 2a Turma Cível, sob o no 0703142- 96.2023.8.07.0000. Nestes Termos P. deferimento.” É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator